Tribunal: STF
Processo: AI 448983
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
interposto com fundamento em matéria infraconstitucional. Erro
grosseiro. 3. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento